Tribunal: STJ
Processo: 0605829-53.1993.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594455 - SP
(2024/0076005-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CRODA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado

Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
pois
CPC/2015,
a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula 284/STF.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55901074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 092b9bf4-165a-49a4-a363-6bd72f1daaed

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 092b9bf4-165a-49a4-a363-6bd72f1daaed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594455 - SP
(2024/0076005-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CRODA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado

Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
pois
CPC/2015,
a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula 284/STF.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 424):

Documento eletrônico VDA55282203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:40
Código de Controle do Documento: f5849278-d74f-42ff-b70d-eb699b49cd56

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÕES
ART. 1022
CPC/2015.
GENÉRICAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 284/STF.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

A agravante alega que não incide a
pois "c
Súmula 284/STF,
laramente a contradição está no fato de, ainda que fundamentando sua
decisão no fato de a constituição química da mercadoria afastá-la da
classificação como cera artificial, por possuir constituição química
definida, o v. Acórdão conclui que classificação mais correta seria
aquela que leva em consideração o fato de ter características de cera
artificial, tal como expressa e detalhadamente demonstrado por esta
Agravante em suas razões recursais" (fl. 440).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, assim como consignado na decisão agravada, não se
conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (
, pois a parte recorrente não demonstrou de forma
CPC/2015)
satisfatória qual questão de direito não foi abordada no acórdão
proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância
para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Mantém-se a
aplicação da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA55282203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:40
Código de Controle do Documento: f5849278-d74f-42ff-b70d-eb699b49cd56

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FERROVIÁRIO APOSENTADO PELA CBTU.
SÚMULA 284/STF.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFERÊNCIA NOS
VALORES PREVISTOS NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
DA EXTINTA RFFSA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de indicação, nas razões de recurso especial, das
questões sobre as quais o Tribunal de origem manteve-se omisso,
inviabiliza o reconhecimento da violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
em razão do óbice contido na Súmula 284/STF.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a complementação da
aposentadoria dos ex-ferroviários é regida pelo plano de cargos e
salários próprio dos empregados da extinta RFFSA, e não existe amparo
legal à equiparação com a remuneração dos empregados da própria
CBTU.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.047.671/PE,
Domingues, Primeira Turma, DJe de
grifo nosso.)
30/11/2023,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. AÇÃO
RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO NA VIGÊNCIA DO
III, §§ 5o E 8o, DO
CPC/73. ART. 535,
INAPLICABILIDADE.
CPC/2015.
1. A alegação genérica de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Hipótese em que a recorrente limita-se a afirmar que a Corte a quo
não teria apreciado as questões ventiladas nos embargos de declaração,
sem indicar em que aspectos residiriam as omissões.
3. A Primeira Seção do STJ, em recente julgamento, por unanimidade,
assentou que "não se aplica o disposto no
III, §§ 5o e 8o, do
art. 535,
o qual excepciona o termo inicial da contagem do prazo da
CPC/2015,
ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso, às hipóteses em que o acórdão rescindendo tenha
transitado em julgado na vigência do Código de Processo Civil de
1973" (AgInt na AR
rel. Ministra REGINA HELENA
6.496/DF,
COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
10/03/2022)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.086.721/DF,
Primeira Turma, DJe de
grifo nosso.)
20/4/2023,

Documento eletrônico VDA55282203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:40
Código de Controle do Documento: f5849278-d74f-42ff-b70d-eb699b49cd56

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:40
Código de Controle do Documento: f5849278-d74f-42ff-b70d-eb699b49cd56

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.594.455 / SP
Número Registro: 2024/0076005-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06058295319934036105 201701205237 6058295319934036105 9306058292 95030794552
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRODA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRODA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55854105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 94e0593c-aaef-4833-ae6b-7859d33fc33a

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 94e0593c-aaef-4833-ae6b-7859d33fc33a